Tribunal: TJES
Processo: 5007585-49.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007585-49.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEGALIDADE E TIPICIDADE DO ATO SANCIONADOR. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de distribuição de energia elétrica em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória para desconstituir multa administrativa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), aplicada pelo PROCON municipal em razão de demora injustificada na ligação de nova unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o PROCON municipal possui competência para fiscalizar e sancionar concessionária de serviço de energia elétrica, por matéria supostamente de competência exclusiva da ANEEL; (ii) estabelecer se o ato administrativo sancionador é nulo por violação aos princípios da legalidade e da tipicidade; (iii) determinar se a demora na ligação do serviço ocorreu por responsabilidade da consumidora; e (iv) aferir se o valor da multa atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do PROCON para apurar e punir práticas abusivas nas relações de consumo, com base no Código de Defesa do Consumidor, coexiste com as atribuições da agência reguladora setorial (ANEEL), pois, uma vez que condutas de fornecedores atingem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do órgão de defesa do consumidor no exercício de seu poder de polícia.

Não houve violação aos princípios da legalidade e da tipicidade, pois o ato administrativo sancionador descreveu de forma pormenorizada a conduta infratora (demora injustificada na ligação de serviço essencial) e a vinculou a dispositivos específicos do Código de Defesa do Consumidor e à Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL.

Cabe à concessionária o ônus de comprovar a alegada culpa exclusiva do consumidor pela demora na prestação do serviço, não bastando a mera alegação de inércia do cliente sem a devida comprovação de sua notificação sobre pendências técnicas.

A multa administrativa atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade quando sua fixação observa os parâmetros do art. 57 do CDC – gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor –, especialmente por se tratar de serviço de natureza essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, julgou improcedente o pedido autoral, a fim de manter a multa administrativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aplicada ao apelante, sob o fundamento de que o ato administrativo foi devidamente motivado na demora injustificada para ligação de nova unidade consumidora e que o valor da sanção atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) o PROCON é incompetente para fiscalizar e sancionar questões específicas do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de matéria de competência exclusiva da ANEEL; (ii) o ato administrativo sancionador é nulo por violação aos princípios da legalidade e da tipicidade, uma vez que a conduta imputada não se amolda aos dispositivos consumeristas invocados de forma genérica; (iii) a demora na ligação da unidade consumidora ocorreu por inércia e responsabilidade da própria consumidora, que não cumpriu as exigências técnicas previstas nas normas da ANEEL; (iv) o valor da multa é excessivo e desproporcional, tendo sido fixado sem a devida observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Após examinar com acuidade os autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que a sentença não merece qualquer retoque.

Inicialmente, registro que não merece vicejar a alegação do apelante no sentido de que o PROCON não seria competente para fiscalizar questões envolvendo o fornecimento de energia elétrica, pois tal ato caberia à ANEEL.

Isso porque a atuação do aludido órgão de defesa do consumidor observou estritamente os limites do exercício de poder de polícia em relação às condutas praticadas no mercado de consumo passíveis de atingimento aos interesses dos consumidores, na forma do disposto no art. 56 do CDC,
in verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Aliás, o C. STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade da atuação dos PROCONs no exercício do seu poder de polícia,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. QUANTUM ARBITRADO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. COMPETÊNCIA DO PROCON. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 07/STJ. (...) 4.
O entendimento do Tribunal recorrido, no sentido de que o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público prestado.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.178.786/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 8/2/2011)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
Caso em que a Corte a quo entendeu que, "nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
. 5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as decisões anteriores, tornando-as sem efeito, e conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

Já no que se refere à
alegação de que a consumidora teria se mantido inerte
quanto à sua obrigação em apresentar dois laudos técnicos e dois orçamentos, realizados por empresas distintas e habilitadas para a verificação dos equipamentos, verifico que não há qualquer comprovação nos autos de que a consumidora foi notificada a esse respeito.

Aliás, do relatório constante às fls. 01/02 do procedimento administrativo (id. 12482245), nota-se que a apelante foi contatada pelo apelado por duas vezes e em nenhum desses contatos foi mencionada a suposta falta de documentos, de modo que a referida tese também não merece prosperar.

Melhor sorte não assiste à apelante quanto à aventada
nulidade do ato administrativo sancionador, por violação aos princípios da legalidade e da tipicidade
.

Em que pese se alegue que o apelado tenha imputado genericamente a violação aos arts. 6º, III, e 14, parágrafo 1º, I, do CDC, verifico que, tanto na decisão administrativa (fls. 82/89 do id. 12482247), que apreciou a impugnação ao auto de infração, quanto na decisão que apreciou o recurso (fls. 105/107 do id. 12482248), foi descrita de forma pormenorizada a conduta infratora, qual seja, a demora injustificada na ligação de serviço essencial.

Com efeito, a conduta da apelante foi vinculada a normas específicas, inclusive ao art. 31 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, que dispõe
in litteris
:

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana.

Diante disso, entendo que a subsunção do fato à norma afigura-se manifesta, razão pela qual não prospera a alegação de ausência de tipicidade e violação ao princípio da legalidade.

Por fim, quanto à
proporcionalidade da multa aplicada
, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), confira-se:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Quanto ao valor da multa, o recurso administrativo (fls. 105/107 do id. 12482248) foi acolhido em parte, do que resultou na sua redução de R$ 22.500,00 para
R$ 15.000,00
, valor que reputo adequado aos parâmetros estabelecidos nos aludidos dispositivos legais, especialmente porque a energia elétrica é serviço essencial e a consumidora ficou do dia 27/08/2018 ao dia 13/09/2018 sem ter a energia de sua residência ligada.

Vale conferir o teor da decisão administrativa, que explicita a dosimetria da multa (fls. 105/107 do id. 12482248), mencionando expressamente a observância do art. 57 do CDC:

“Ante o exposto, válida é a decisão administrativa que graduou a multa aplicada à recorrente nos parâmetros estipulados nos artigos 56, I, e 57, da Lei n° 8.078/1990, ou seja, de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Verifico que o recurso administrativo interposto não trouxe elementos capazes de desconstituir a decisão de piso, tampouco as infrações administrativas consumeristas encontradas no presente procedimento. Apuro, ainda, que a conduta da empresa recorrente violou a norma preconizada no art. 6°, III, da Lei n. 8.078/1990. Todavia, faz jus ao reconhecimento da circunstância atenuante consagrada no inciso III do art. 25 do Decreto n. 2.181/1997.

Isto posto, no que tange à gradação da penalidade de multa, com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, REDUZO a pena aplicada à empresa em decisão de primeira instância e a FIXO no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

Ademais, o valor fixado pelo PROCON Municipal não se distancia do valor arbitrado, nesta Corte de Justiça, em casos análogos, como se vê dos arestos abaixo reproduzidos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON.
MULTA DECORRENTE DE COBRANÇAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. É cediço que a doutrina e a jurisprudência atuais permitem que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, a fim de examinar a legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O fundamento principal em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos cinge-se na necessidade de se evitar o abuso de poder do administrador público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, tanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto para evitar arbitrariedades que, além de comprometerem o próprio Estado Democrático de Direito, ofendem direitos subjetivos. 3. Analisando detidamente as provas produzidas no processo administrativo realizado perante o PROCON, verifica-se que a multa aplicada de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se baseou principalmente na manifestação unilateral do consumidor, onde este alega que houve cobranças, em faturas no período de 26/04/2012 até 26/09/2012, de serviços que desconhece, pelo que as contestou e pediu o ressarcimento da totalidade dos débitos indevidos e não autorizados. 4. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, os quais se amparam nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a
penalidade aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra mais adequado a hipótese
, devendo a sentença ser mantida tal como proferida. 5. Precedentes. 6. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJES – Apelação Cível nº 0012215-73.2019.8.08.0024; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 05.02.2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ADEQUADA – EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO EM GRAU MAIS ACENTUADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – TERMO INICIAL E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS CORRETOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava que inexistiu vantagem substancial pela cobrança indevida da tarifa de manutenção do cartão de crédito.
3. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$12.000,00 (doze mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.
4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida em mais da metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC. 5. O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança, o que revela o acerto da sentença integrativa. 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível nº 0023049-15.2014.8.08.0347; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 05.04.2024)

Destarte, não vislumbro razões para alterar a r. sentença no tocante à manutenção da multa administrativa e do seu valor, a qual deve ser confirmada em seus demais termos e fundamentos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)